Tribunal: TJES
Processo: 0000053-23.2018.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Receptação; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000053-23.2018.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAGNO DE JESUS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - INSIGNIFICÂNCIA - FRAÇÃO DE - AGRAVANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

N
as hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos - recai sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. 2. Afastada a tese de insignificância, uma vez que, além de se tratar de bem de valor considerável, ação do apelante reveste-se de elevada reprovabilidade em razão da sua reincidência. 3. Na segunda fase, acrescida a pena em patamar superior a 1/6 (um) sexto sem a devida fundamentação, impondo a sua correção. 4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000053-23.2018.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAGNO DE JESUS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAGNO DE JESUS SOUZA
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Santa Leopoldina que o condenou nas sanções do artigo 180 do CP e 309 do CTB, à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 11 (onze) meses de detenção em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais requer a sua absolvição, por insuficiência probatória e, em trato subsidiário, o redimensionamento da pena.

É o relatório. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 27 de dezembro de 2017, policiais militares avistaram Magno e o corréu Rodrigo em uma motocicleta com restrição de furto. Ao ser dada a voz de parada, os mesmos não obedeceram, tendo o réu Magno acelerado a motocicleta em direção aos militares, acertando o braço de um deles, evadindo-se do local. Após perseguição, Magno perdeu o controle da motocicleta e caiu no chão, prosseguindo na fuga a pé e escondendo-se em meio ao matagal, mas lograram êxito em realizar a abordagem, ocasião em que Magno teria esclareceu ter adquirido a motocicleta na “OLX” pela importância de R$ 900,00 (novecentos reais). Ademais, a motocicleta possuía placa adulterada e o acusado a conduzia sem Carteira Nacional de Habilitação.

O primeiro pleito recursal cinge-se ao
pedido de absolvição
em razão da insuficiência de provas para sua condenação.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

A
materialidade delitiva
e a
autoria do fato
estão constatadas nos autos mediante o Auto de Prisão em Flagrante Delito, Auto de Apreensão e Entrega e Registro de Roubo da Motocicleta, além das declarações e depoimentos colhidos.

Interrogado em Juízo,
o apelante confirmou ter comprado a motocicleta no OLX por R$900,00 (novecentos reais), não tendo trocado a placa da moto, razão pela qual não constatou problemas.

O corréu Rodrigo
, também em juízo, afirmou que o apelante lhe disse que havia comprado uma moto "pokémon", ou seja, com emplacamento atrasado.

O policial militar
afirmou que no momento da abordagem foi verificada a placa e o chassi da motocicleta, sendo constatada a diferença em relação a que estava marcada na moto, a qual possuía restrição de furto/roubo.

É cediço que o delito de receptação em sua modalidade simples exige a presença do dolo direto, ou seja, a consciência e vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime (receptação própria) ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte (receptação imprópria).

No caso dos autos, a presença do elemento subjetivo do tipo está amplamente comprovada, visto que as provas produzidas em sede judicial e os elementos de prova colhidos em sede extrajudicial levam à conclusão de que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem.

O apelante relatou ter adquirido a moto pelo valor de R$900,00 (novecentos reais) - abaixo do valor de mercado, não apresentou justificativa plausível quanto ao vendedor, tampouco apresentou documento que comprovasse a ocorrência de compra e venda do veículo.

O entendimento da jurisprudência pátria é de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos - recai sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

Vejamos, a este respeito, recente precedente do STJ:

Para o delito de receptação, sabe-se que é ônus daquele que foi surpreendido na posse do bem a comprovação de sua boa-fé.
(...) (AgRg no AREsp n. 1.915.899/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Diante de toda a análise acima realizada, vê-se que o agente tinha plena ciência acerca da origem ilícita do bem, tendo se colocado ao menos em uma situação de cegueira deliberada na aquisição do item, razão pela qual a tese absolutória não merece prosperar.

Vale dizer, ainda, que deve ser afastada a
tese de insignificância,
uma vez que, além de se tratar de bem de valor considerável, ação do apelante reveste-se de elevada reprovabilidade em razão da sua reincidência. Nesse sentido:

O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, esses requisitos não se verificam, pois o valor do objeto da receptação supera os 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, parâmetro utilizado por esta Corte para aferição da mínima ofensividade da conduta. Ademais, questionamentos acerca do valor apurado em avaliação indireta não autorizam a presunção, nesta instância extraordinária, do pequeno valor do objeto do crime. 3. Somado a isso, ressaltou-se a multirreincidência do agravante, inclusive por crime patrimonial, o que corrobora a reprovabilidade do comportamento do agente. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 809.280/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Embora não tenha sido objeto de irresignação, inexistem reparos quanto à condenação nos termos do artigo 309 do CTB, pois demonstrado que o apelante dirigia a motocicleta sem habilitação, bem como empreendeu fuga em alta velocidade, caindo ao chão.

Assentada tal premissa,
passo à análise da dosimetria da pena.

Nada a reparar nos critérios adotados pelo Magistrado na primeira fase, sendo esta fixada no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano e 10 (dez) dias de reclusão.

Não há atenuantes a serem consideradas.

Incidindo a agravante da reincidência, o Magistrado acresceu a pena-base em 05 (cinco) meses sem a devida fundamentação, o que esta em desacordo com o entendimento do STJ. Vejamos:

No tocante à segunda fase da dosimetria, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6 (um sexto), pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea.
(AgRg no REsp n. 1.950.370/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Desse modo, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), aumento a pena em 02 (dois) meses.

Ausentes causas de diminuição ou aumento, f
ixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

De igual modo, merece reparo a pena aplicada em relação ao crime previsto no artigo 309 do CTB.

Na primeira fase o Magistrado fixou a pena-base em 06 (seis) meses de detenção e diante da ausência de atenuantes, acresceu a pena em 05 (cinco) meses em razão da agravante da reincidência.

Pelas razões expostas, redimensiono a pena intermediária para 07 (sete) meses de detenção, a qual torno definitiva em virtude da ausência de causas de diminuição ou aumento.

Na forma do artigo 69 do CP,
fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão; 07 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Em razão da reincidência, é possível a aplicação do regime semiaberto.

Sendo assim, conheço o recurso para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, redimensionando as penas nos termos expostos.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.